Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ALÍQUOTA ICMS. NOVO CÁLCULO. LEIS 5.005/2012 E 6.375/2019. OPERAÇÕES INTERNAS. MAJORAÇÃO. VALIDADE.
1. Não há que se falar em violação aos preceitos da legalidade e da anterioridade tributária, porquanto a alteração da sistemática de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, se deu por meio de instrumento legislativo adequado, na medida em que a alteração legislativa foi realizada por lei previamente aprovada pelo Parlamento local e em exercício anterior à sua vigência.
2. A Lei 6.375/2019 inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do artigo 3o, inciso V, da Lei 5.005/2012.
3. A alíquota prevista no inciso I do artigo 2o da Lei 5.005/12 não mais subsiste diante de sua revogação tácita, estando em vigor aquelas previstas para apuração do ICMS nos moldes contidos na nova redação do inciso V do artigo 3o da mencionada lei, porquanto se trata de lei posterior incompatível com a anterior.
4. Recurso não provido.